Tribunal: STF
Processo: Rcl 75900
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-17
Data de publicação: 2025-02-17

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação, com pedido de liminar, proposta por Karla de Azevedo Tavares contra decisão de Turma Recursal no Processo 5001530-66.2024.4.03.6345, por afirmado desrespeito à decisão proferida pelo Ministro André Mendonça no RE 1.072.485/PR, que determinou a suspensão do processamento das demandas que envolvam o Tema 985 da Repercussão Geral.  



    Argumenta a reclamante:  



    [...] RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL com pedido liminar de tutela de urgência em face de decisão proferida pelo Relator 7º Juiz Federal da 3ª TR SP, que conheceu e deu provimento ao Recurso Inominado interposto pela União, reformando a sentença que havia declarado a inexigibilidade da incidência de contribuição previdenciária sobre o terço constitucional de férias da remuneração percebida pela parte autora. Tal decisão viola a autoridade do Supremo Tribunal Federal, conforme fundamentação a seguir exposta, já que deveria ter se procedido à suspensão processual dos autos, em respeito à autoridade da decisão proferida pelo Excelentíssimo Senhor Ministro ANDRÉ MENDONÇA, nos autos do Recurso Extraordinário n. 1072485/PR, conforme documento anexo.



    SÍNTESE DOS FATOS E DA DECISÃO RECORRIDA



    A parte autora, servidor público municipal vinculado ao Regime Geral de Previdência Social (RGPS), ajuizou ação ordinária em face da União, postulando a declaração de inexigibilidade de contribuição previdenciária sobre o adicional de insalubridade e o terço constitucional de férias. O Juízo de primeiro grau acolheu o pedido com base no entendimento firmado pelo STF no Tema 163 da Repercussão Geral. 



    Inconformada, a União interpôs Recurso Inominado, argumentando que o Tema 163 não seria aplicável ao caso, uma vez que a parte autora, apesar de servidor público, está vinculada ao RGPS, e não ao Regime Próprio de Previdência Social (RPPS). O Tribunal, em decisão monocrática, acolheu o recurso da União com base no Tema 985 do STF, que ainda está em julgamento, reformando a sentença.



    VIOLAÇÃO À AUTORIDADE DO STF E SUSPENSÃO DO TEMA 985



    A decisão impugnada se fundamentou no Tema 985 do STF, que trata da incidência de contribuição previdenciária sobre o terço constitucional de férias. No entanto, tal tema ainda não foi definitivamente julgado pelo Supremo Tribunal Federal, estando pendente de decisão final.



    A utilização de um precedente cujo julgamento ainda não foi concluído pelo STF contraria a estabilidade e segurança jurídica que se espera das decisões judiciais. A aplicação do Tema 985, sem que haja decisão final do Supremo, compromete a coerência do sistema jurídico e viola o princípio da autoridade das decisões do STF, que deve ser respeitada até a conclusão do julgamento de qualquer tema de Repercussão Geral (documento 1).  



    É o relatório. Decido.  



    Preliminarmente, observo que a ação está apta a ser julgada; por isso, deixo de requisitar as informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República (arts. 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, ambos do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal – RISTF).  



    A demanda não merece prosperar, por falta de aderência estrita do caso concreto ao paradigma invocado, como será demonstrado.  



    No caso, alega-se que o ato reclamado teria violado a decisão proferida pelo Ministro André Mendonça no RE 1.072.485/PR, que determinou a suspensão do processamento das demandas que envolvam o Tema 985 da Repercussão Geral, nos seguintes termos:  



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. CONTRIBUIÇÃO SOCIAL PATRONAL. TERÇO CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS. NATUREZA JURÍDICA. FATO SUPERVENIENTE. COMPETÊNCIA DO SUCESSOR DO MINISTRO RELATOR ORIGINÁRIO: ADPF Nº 342/DF E ACO Nº 2.463/DF, DE MINHA RELATORIA. ART. 1.035, § 5º, DO CPC. SUSPENSÃO NACIONAL DOS PROCESSOS JUDICIAIS E ADMINISTRATIVOS REFERENTES AO TEMA RG Nº 985: DEFERIMENTO.



    [...]



    28. Enfim, quanto ao pleito de suspensão nacional dos processos, entendo que esse expediente se faz imperioso, à luz das manifestações individuais de Ministros deste Supremo Tribunal Federal exatamente nesse sentido. Logo, a medida privativa do Relator justifica-se na presente hipótese com o fito de evitar resultados absolutamente antiisonômicos entre contribuintes em situações equivalentes, por força e obra de prestação jurisdicional desta Corte. A providência acautelatória faz-se, ainda, mais urgente em face da ausência de previsão referente ao julgamento definitivo dos embargos declaratórios e o cenário encontrado no Plenário Virtual, em que se notava, até o pedido de destaque, uma divisão entre 5 Ministros de um lado e, de outro, 4 Ministros no tópico da modulação de efeitos.



    [...]



    30. Sendo assim, por prudência judicial e ex officio, julgo oportuno determinar a suspensão de tramitação de todos os processos potencialmente atingidos pela possível modulação de efeitos a ser operada nos embargos de declaração pendentes de julgamento no Plenário presencial.



    31. Ante o exposto, defiro os pedidos principais contidos nas Petições STF nº 31.548/2022, nº 73.166/2022 e nº 54.423/2023, com a finalidade de decretar a suspensão, em todo o território nacional, dos feitos judiciais e administrativos pendentes, individuais ou coletivos, que versem sobre a questão presente no Tema nº 985 do ementário da Repercussão Geral, nos termos do art. 1.035, § 5º, do CPC.  



    A decisão reclamada apresenta os seguintes fundamentos:  



    REPETIÇÃO DE INDÉBITO. TRIBUTÁRIO. LEGALIDADE DA EXIGÊNCIA DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE TERÇO DE FÉRIA E ADICIONAL DE INSALUBRIDADE DE SERVIDOR REGIDO PELA CLT VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL. VERBAS REMUNERATÓRIAS QUE INCORPORAM À APOSENTADORIA. SITUAÇÃO DIVERSA DA EXAMINADA PELO C. STF NO RE 593068 (TEMA 163). RECURSO DA PARTE AUTORA IMPROVIDO.



    1. Cuida-se de ação ajuizada em face da União Federal, por meio da qual requer a parte autora declaração de inexistência da relação jurídico-tributária visando a cessação de novos descontos bem como devolução dos valores recolhidos a título de 1/3 de férias e adicional de insalubridade (documento 6).  



    No paradigma invocado, o Supremo Tribunal Federal considerou legítima a incidência da contribuição social patronal sobre o valor pago a título de terço constitucional de férias.  



    A decisão reclamada, no entanto, cingiu-se a decidir sobre tributo diverso, a contribuição previdenciária devida por servidor público regido pela CLT e vinculado ao regime geral da previdência social.  



    Diante disso, entendo que não há aderência estrita entre o ato reclamado e o conteúdo do paradigma apontado como violado, o que, nos termos da jurisprudência firme do Supremo Tribunal Federal, torna inviável o manejo da reclamação, em casos como este. Vejam-se julgados de ambas as Turmas desta Suprema Corte:  



    AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. RE 1.387.795 (TEMA N. 1.232/RG). ART. 1.035, § 5º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. SUSPENSÃO NACIONAL DE PROCESSOS. CONTROVÉRSIA. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA TEMÁTICA. REVOLVIMENTO DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. INADEQUAÇÃO. 1. O Plenário desta Corte reconheceu a existência de repercussão geral da matéria objeto do Tema n. 1.232/RG, que trata da “possibilidade de inclusão no polo passivo da lide, na fase de execução trabalhista, de empresa integrante de grupo econômico que não participou do processo de conhecimento”. 2. Tendo sido fundamentada a inclusão no polo passivo da execução trabalhista na ocorrência de sucessão empresarial, não há estrita aderência entre o conteúdo do ato reclamado e o Tema n. 1.232/RG. 3. Dissentir da conclusão alcançada pelas instâncias ordinárias demandaria reexame do conjunto fático-probatório, providência inadmissível na via reclamatória. 4. Agravo interno desprovido (Rcl 64.411 AgR/SP, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 25/3/2024).  



    EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA RECLAMAÇÃO. EMBARGOS CONHECIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À AUTORIDADE DA DECISÃO PROFERIDA PELO ESTA SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NA AÇÃO DE DECUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL 528/DF. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO IMPROVIDO. I – A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal exige aderência estrita entre o ato reclamado e o conteúdo dos paradigmas apontados como violados, o que não ocorreu no caso. II – No caso em análise, a alteração legislativa na qual se baseou o Tribunal de origem, além de não ter sido examinada no julgamento da ADPF 528/DF, nem dos subsequentes e rejeitados embargos declaratórios (ADPF 528 ED/DF), ocorreu em julho de 2022, após o julgamento do paradigma. III – A intenção da agravante é utilizar a reclamação como sucedâneo recursal, finalidade que não se compatibiliza com a sua destinação constitucional. IV – Agravo regimental desprovido (Rcl 69.034 ED, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 22/8/2024).  



    AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. EXECUÇÃO. DIRECIONAMENTO A EMPRESA QUE NÃO CONSTOU DA FASE DE CONHECIMENTO. ALEGAÇÃO DE OFENSA À ORDEM DE SUSPENSÃO NACIONAL DE PROCESSOS PROFERIDA NO RE 1.387.795 - TEMA 1.232 DA REPERCUSSÃO GERAL. DESCABIMENTO. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA ENTRE O CASO CONCRETO E O PARADIGMA. INSTAURAÇÃO NA ORIGEM DE INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. RECLAMAÇÃO A QUE SE NEGOU SEGUIMENTO. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO (Rcl 73.224 AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 12/12/2024).  



    Ademais, o Ministro André Mendonça, no RE 1.072.485/PR, determinou a suspensão do processamento das demandas que envolvam o Tema 985 da Repercussão Geral até a definição da modulação de efeitos, que ocorreria no julgamento dos embargos declaratórios opostos no recurso paradigma.  



    Dessa forma, não há mais a necessidade de sobrestamento dos casos que versem sobre o Tema 985 RG, tendo em vista que já aconteceu o julgamento dos referidos embargos de declaração. Confira-se:  



    Direito Constitucional e Tributário. Embargos de declaração em recurso extraordinário com repercussão geral. Contribuição previdenciária do empregador. Terço de férias. Modulação de efeitos. Alteração de jurisprudência. Parcial provimento. I. Caso em exame 1. Embargos de declaração que objetivam a modulação dos efeitos do acórdão que reconheceu a constitucionalidade da incidência da contribuição previdenciária do empregador sobre o terço constitucional de férias. II. Questão em discussão 2. Discute-se a presença dos requisitos necessários à modulação temporal dos efeitos da decisão. III. Razões de decidir [...] 5. A mudança da jurisprudência é motivo ensejador de modulação dos efeitos, em respeito à segurança jurídica e ao sistema integrado de precedentes. CPC/2015 e decisões desta Corte. IV. Dispositivo 6. Embargos de declaração parcialmente providos, para atribuir efeitos ex nunc ao acórdão de mérito, a contar da publicação de sua ata de julgamento, ressalvadas as contribuições já pagas e não impugnadas judicialmente até essa mesma data, que não serão devolvidas pela União. _________ Dispositivos relevantes citados: Constituição Federal, art. 195, I, a (com a redação dada pela Emenda Constitucional nº 20/1998); Lei nº 8.212/1991, art. 22, I. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.230.957 (2014), Rel. Min. Mauro Campbell; STF, ARE 1.260.750 (2020), Rel. Min. Dias Toffoli; RE 643.247 EDs (2019), Rel. Min. Marco Aurélio; RE 594.435-EDs (2019), Red. p/o acórdão o Min. Alexandre de Moraes; RE 593.849 (2017), Rel. Min. Edson Fachin; RE 892.238 (2016), Rel. Min. Luiz Fux; RE 565.160 (2017), Rel. Min. Marco Aurélio (RE 1.072.485 ED/PR, Rel. p/ acórdão Min. Luís Roberto Barroso, Tribunal Pleno, DJe 19/9/2024).  



    O que pretende a reclamante, na verdade, é usar o instrumento processual da reclamação como sucedâneo recursal, finalidade essa que não converge com a sua destinação constitucional (Rcl 20.807 AgR/PB, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 16/9/2015; e Rcl 58.093 AgR/BA, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 31/8/2023).  



    Ante o exposto, julgo improcedente esta reclamação (art. 161, parágrafo único, do RISTF). Em consequência, fica prejudicado o exame do pedido de liminar.



    Sem condenação em honorários, pois não houve angularização processual.



    Publique-se.



    Brasília, 17 de fevereiro de 2025.



Ministro Cristiano Zanin



Relator